Tribunal: TJDFT
Processo: 0727302-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DESBLOQUEIO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPEITA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1 – Impossível conceder o benefício da gratuidade de justiça quando os dados informados pela parte interessada não são compatíveis com a argumentação de pobreza, mesmo que somente jurídica. No caso dos autos, o requerente teria adquirido razoável patrimônio, em um período de 10 (dez) anos, o que denota uma vida financeira confortável, apesar de supostamente ter exercido exclusivamente a profissão de entregador de gás e não possuir nenhuma movimentação financeira em instituições bancárias, ou mesmo bens declarados no Imposto de Renda.
2 – Possível o bloqueio da venda dos direitos do imóvel quando verificado o fundado receio de dilapidação do patrimônio comum por um dos companheiros. Providência necessária para fins de resguardar o direito de meação de uma das partes, até elucidação da matéria controvertida.
3 - A Teoria da Persuasão Racional, adotada pelo sistema processual civil, determina que o juiz deve, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias para o julgamento do mérito, podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias para o deslinde da controvérsia. No entanto, o poder instrutório do juiz não é absoluto, devendo se atentar para às regras constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
4 - Tratando-se de reconhecimento e dissolução de união estável, a prova testemunhal, muito provavelmente, se dará por meio do depoimento de amigos íntimos das partes, os quais certamente possuiriam maior contato com o dia-a-dia dos companheiros. Em todo caso, as informações prestadas devem ser valoradas com cautela e de acordo com as demais provas constantes dos autos.
5 – No caso dos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que foram ouvidas a mesma quantidade de testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu. Ademais, as pessoas ouvidas tinham conhecimento das negociações e do relacionamento havido entre as partes, podendo responder, de forma satisfatória, aos questionamentos do Juízo. Percebe-se, na realidade, que as respostas oferecidas pelas testemunhas arroladas pelo requerido-agravante, não teriam sido favoráveis aos interesses da parte recorrente, motivo pelo qual pretende, agora, causar tumulto processual.
5 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.